Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700333-07.2022.8.07.0021 RECORRENTE: FILIPE ALVES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da acusação da prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do CP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 1o, I, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito é comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, o termo de declaração da vítima e os laudos periciais, que atestam danos resultantes em incapacidade para as ocupações ocasionais por mais trinta dias. 4. A autoria é demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo corroborado pelos laudos periciais, que indicam as lesões compatíveis com a agressão narrada. 5. Configurada a reincidência penal e a existência de maus antecedentes, a pena foi fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da imputação da prática do crime de lesão corporal por insuficiência de prova para a condenação. Argumenta quanto à interpretação dos princípios in dubio pro reo e da presunção da inocência. Sustenta a ausência de provas robustas da autoria das agressões e de indicação de testemunhas para atestar os relatos da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015